Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-30.2019.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005270-30.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA - CNPJ: 07.983.734/0001-87 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (AGRAVANTE), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (AGRAVANTE), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS – CAUSA COM VALOR ELEVADO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PARCELA DOMINANTE DA JURISPRUDENCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Enunciado 568 da Súmula do STJ não exige que o entendimento dominante ocorra no âmbito do STJ, basta que haja posição dominante sobre o tema em debate no recurso e, neste caso, a questão referente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, quando o valor da causa é muito elevado, está assente neste Tribunal de Justiça e em consonância com a parcela dominante dos tribunais pátrios.

2- O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade da advocacia; todavia, a verba deve ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

3- Até que o STJ julgue o Tema 1046, em consonância com a parcela dominante da jurisprudência, mantém-se o entendimento de que o critério da equidade também deve ser aplicado quando o valor da causa é elevado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1005270-30.2019.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Br Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e Outros.

O Recurso tem como objetivo reformar a decisão de Id. 56618950, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Laboratório de

Bio Controle Farroupilha S.A.

Em síntese, as Agravantes alegam que a decisão comporta reforma, haja vista que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais constantes no § 2.º, do artigo 85, do CPC.

As Recorrentes citam precedentes do STJ que divergem do que foi exposto na decisão agravada, qual seja, que em casos em que o valor da causa é elevado, é possível a fixação da verba honorária pelo critério da equidade.

Argumentam que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não corresponde nem a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões da empresa Lallemand Soluções Agrobiológicas Ltda., atual denominação do Laboratório de Bio Controle Farroupilha, no Id. 64279452.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada promoveu Ação de Execução por Quantia Certa em face dos Agravantes - BR Comércio de Produtos Agrícolas S.A. e BR Participações e Investimentos, e de Gilberto Belinato e Iuri Franco Rocha.

A Ação foi ajuizada com o intuito de receber a quantia atualizada de R$ 229.140,83 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta reais e oitenta e três centavos), oriunda da Duplicata n.º 17564, cujo montante deveria ser quitado, em 30/05/2019.

Os Agravantes opuseram Embargos à execução. Na petição inicial, alegaram excesso de execução; pediram a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente (R$ 201.097,55) e ainda requereram autorização para depositar a importância do saldo devedor.

A Agravada pediu a desistência da Ação Executiva, o que acarretou a perda superveniente dos Embargos à Execução e, de conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e a condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Recurso de Apelação foi interposto objetivando a reforma da sentença no que tange à condenação dos honorários advocatícios.

Ao analisar os autos, dei parcial provimento ao Apelo e fixei os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão recorrida tem a seguinte redação,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Laboratório de Bio Controle Farroupilha S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelas empresas
BR Comércio de Produtos Agrícolas S.A.
e
BR Participações e Investimentos
, e
Gilberto Belinato
e
Iuri Franco Rocha.

Os Embargos foram opostos na Ação de Execução por Quantia Certa promovida pela Recorrente, com o intuito de receber a quantia atualizada de R$ 229.140,83 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta reais e oitenta e três centavos), oriunda da Duplicata n.º 17564, cujo montante deveria ser quitado, em 30/05/2019.

Na petição inicial, os Embargantes/Apelados alegaram excesso de execução; pediram a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente (R$ 201.097,55) e ainda requereram autorização para depositar a importância do saldo devedor.

A Apelante, Exequente/Embargada, pediu a desistência da Ação Executiva, o que acarretou a perda superveniente dos Embargos à Execução e, de conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões a Apelante alega que a sentença comporta reforma, haja vista que a petição inicial sequer foi analisada e/ou deferida.

Aduz que entre a oposição dos Embargos e a sentença, não foi proferido qualquer despacho de recebimento da inicial, de forma que não ocorreu o vínculo processual com a sua intimação, nos termos do artigo 920, inciso I, do CPC.

Assevera que a procuração outorgada ao patrono dos Recorridos, não confere poder específico para o recebimento de citação, o que afronta o artigo 105, do CPC.

No seu entender, se o instrumento de mandato outorgado pelos Apelados não confere poderes especiais de receber citação, não há falar em triangularização processual.

Logo, pede seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em argumento subsidiário, a Recorrente alega que a verba deve ser fixada pelo critério da equidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelada e sugere o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões no Id. 46397995.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Conforme dispõe o Verbete Sumular 568, do STJ, o Relator pode, de forma monocrática, dar ou negar provimento ao recurso, quando há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao objeto recursal, o que é o caso dos autos.

Assim, passo à analise e julgamento do Recurso.

Conforme exposto, a Apelante ajuizou Ação de Execução em face dos Apelados, com o intuito de receber crédito no valor de R$ 229.140,83 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta reais e oitenta e três centavos).

Consoante se infere dos autos da Ação Executiva n.º 1003860-34.2019.8.11.0037, depois que a Apelante reiterou o pedido de expedição de mandado de citação dos Apelados (Id. 45901492), protocolizou, em 02/09/2019, a petição de Id. 45901494 em que informou “que está em negociação com os devedores” e requereu “a suspensão do feito por período não inferior à 60 dias.”

Pela conclusão lógica, as partes não transigiram e, em 10/09/2019, os Apelados opuseram os Embargos à Execução. O pedido de desistência do feito executivo foi protocolizado em 12/08/2019.

Em 13/09/2019, o Juiz a quo proferiu o despacho de Id. 46397973, nos seguintes termos: “Tendo em vista o pedido de desistência formulado pelo exequente na execução principal, aguarde-se o cumprimento da decisão ali proferida.”

Com o retorno dos autos, foi proferida a sentença objeto deste Apelo.

Na entender da Recorrente, não há falar em condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios porque a petição inicial não foi recebida, a procuração outorgada ao advogado que subscreveu os Embargos não lhe confere poderes para citação, de forma que não ocorreu a triangularização processual.

Pois bem. Sabe-se que o comparecimento espontâneo da parte contrária,
com apresentação de procuração ao advogado conferindo-lhe poderes especiais para receber citação
, é considerada citação válida, acarreta a triangularização processual, e todas as consequências processuais do ato citatório, inclusive, o início do prazo de defesa.

Entretanto, a apresentação de Embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação, também constitui de comparecimento espontâneo e acarreta a triangularização processual
.

Com efeito, de acordo com o STJ, se a parte, embora não citada, pratica ato de defesa,
não se exige que o instrumento confira poderes específicos para citação.

A título de exemplo, transcrevo os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ. CDA APRESENTADA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE.
I - Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo
;
e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. II - Por outro lado, não configura o comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato
. [...]. (REsp 1165828/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). (sem grifos no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte,
quando vise à prática de ato efetivo de defesa
, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1º, do CPC.
Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação
, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 1022, 1044 e1066 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2.
Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1º, do CPC)
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 529.416/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 29/5/2015). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação
. Aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.032.132/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 18/05/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO COM PODERES PARA ATUAR NA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior estabelece que
"o comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com procuração outorgando poderes para atuar especificamente naquela ação configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. Isso porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele proposta - foi alcançada
. Precedentes" (AgRg no AREsp 536.835⁄SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2014, DJe de 3⁄2⁄2015). 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 336.263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 9/11/2015). (sem grifos no original)

Neste caso, embora os Apelados ainda não tivessem sido citados, apresentaram defesa por meio dos Embargos à Execução, o que leva à incidência do entendimento da Corte Superior, no sentido de que suprida a citação, e perfectibilizada a triangularização processual.

Não se pode olvidar que os Embargos à Execução é o meio pelo qual o Código de Processo Civil, faculta ao Executado apresentar defesa.

Por fim, importa consignar que embora a Apelante alegue que a peça de ingresso não foi recebida, tal fato ocorreu porque antes do despacho inicial, ela (Recorrente) pediu a desistência do feito executivo. Entretanto, não se pode olvidar que os Recorridos necessitaram contratar advogado para apresentar defesa.

Ademais, o artigo 90, do Código de Processo Civil, de forma expressa determina que “proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

O princípio da causalidade orienta quem será o responsável pelo pagamento dos honorários processuais. Qual seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, não há falar em reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A jurisprudência pátria é uníssona e, para ilustrar, transcrevo precedente do STJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DESISTÊNCIA DO PLEITO EXECUTIVO. ART. 267, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO AUTOR EXEQUENTE. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, a desistência da execução atrai para o exequente o dever de responder pelos honorários de sucumbência
. 2. Na hipótese, o autor, devidamente assistido por seu advogado, peticionou requerendo expressamente a desistência da execução. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1134651 PE 2009/0079816-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DEPOIS DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ocorrendo a desistência do feito executivo depois da citação do executado, o exequente/embargado deve responder pelas custas e honorários sucumbenciais dos embargos à execução quando o embargante/executado não foi intimado sobre o pedido de extinção. (TJ-MG - AC: 10000200003986001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/08/0020, Data de Publicação: 26/08/2020).

[...] RECURSO DO EXECUTADO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA EM SEU FAVOR. 1) PROFERIDA SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM DESISTÊNCIA, AS DESPESAS E OS HONORÁRIOS SERÃO PAGOS PELA PARTE QUE DESISTIU. ART. 90, DO C.P.C. 2) QUANDO MANIFESTADA A DESISTÊNCIA, O EXECUTADO JÁ HAVIA OPOSTO EMBARGOS À EXECUÇÃO, SENDO CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00012214820158190079, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 03/03/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE AO EMBARGANTE. Considerando que a extinção do feito decorreu da desistência pelo credor da execução de título extrajudicial proposta, deve o exequente/embar-gado arcar com os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do executado/embargante. Inteligência do art. 775, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70072376874 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 14/02/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017).

No que tange ao valor dos honorários, conforme relatado, foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Recorrente pede que a verba seja fixada pelo critério da equidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa.

Neste capítulo, é oportuno registrar desde logo que, embora haja divergência jurisprudencial quanto ao tema no âmbito do STJ, tanto que a Segunda Seção do STJ afetou o REsp. 1812301/SC e o REsp. 1822171/SC (Tema 1046), para que sejam julgados sob a sistemática dos repetitivos, delimitando a controvérsia na “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 2.º e 8.º, do Código de Processo Civil de 2015”, a jurisprudência
dominante
deste Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios é no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, quando o valor da causa é vultoso.

O entendimento prevalece porque o valor da causa, muitas vezes, não reflete a sua complexidade e muito menos retrata o trabalho executado pelos patronos.

Ou seja, para a parcela dominante da jurisprudência, independentemente do valor da causa irrisório ou elevado, nas situações dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, observando, por óbvio, as particularidades.

Para ilustrar que este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, transcrevo os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8º, DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8º, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados. Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8º, do artigo 85 do CPC. (N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto. Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8º. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais. (N.U 0009539-08.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).

No mesmo norte, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de São Paulo e do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O embargado que desiste da ação executiva e acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos deve ser responsável pelo ônus da sucumbência. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8.º do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07036740920198070001 DF 0703674-09.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7.ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios desproporcionais – Causa que, apesar do alto valor, não se revestiu de complexidade alguma, haja vista o requerimento de desistência por parte da exequente, sem que fossem sequer impugnados os embargos à execução – Perda superveniente de objeto que conduziu à fixação de R$ 1.000,00 a título de verba honorária pelo juízo de primeiro grau – Apelação provida por este Órgão a fim de adequar a condenação ao intervalo do art. 85, par.3º, inc. II, do CPC – Honorários que foram excessivamente majorados – Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à possibilidade de apreciação equitativa – Verba honorária fixada, por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da causa, sua complezidade e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art. 85, par.3º e 8º, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ – Embargos acolhidos com efeitos modificativos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10020296820168260576 SP 1002029-68.2016.8.26.0576, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 31/10/2019, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE EM 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTO DE EQUIDADE. INDIGNAÇÃO. APELO PELA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00001107319988160090 PR 0000110-73.1998.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 22/05/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).

Portanto, ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, em valor condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, evitando o enriquecimento indevido.

Neste caso, considerando o valor da causa - R$ 229.140,83 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) - os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério da equidade, haja vista que se apresentam excessivos, não se aplicando os percentuais fixados no CPC.

Em relação ao valor, sabe-se que na fixação da verba honorária sucumbencial, o Juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2.º, incisos I a IV, CPC).

Sobre os requisitos constantes nos incisos I a IV, do § 2.º, do artigo 85, do CPC, Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, elucidam que:

São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. (in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., Revista dos Tribunais, p. 435).

Também é oportuna a lição de Pontes de Miranda, ao dispor que:

O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço). (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396). (sem grifos no original)

Observados os critérios elencados nos incisos do § 2.º, do artigo 85, da Lei de Ritos, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) remunera satisfatoriamente o advogado dos Apelados.

Tal montante condiz com o caso em apreço, remunera os profissionais que são indispensáveis à administração da Justiça (CF, art. 133), não é capaz de promover o enriquecimento indevido e também não onera demasiadamente a Recorrente sucumbente.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não há falar em honorários recursais, haja vista o parcial provimento do Apelo (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

[...]

Inconformadas, as Agravantes alegam que a decisão comporta reforma, haja vista que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais constantes no § 2.º, do artigo 85, do CPC.

Citam precedentes do STJ, que divergem do que foi exposto na decisão agravada, de que em casos em que o valor da causa é elevado, é possível a fixação da verba honorária pelo critério da equidade.

Asseveram que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença não correspondente nem a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada.

Em que pesem aos argumentos vertidos pelas Recorrentes, a decisão deve ser integralmente mantida.

Ainda que haja, no âmbito do STJ, julgados contrários ao entendimento exposto na decisão agravada.
A Corte Superior ainda não firmou tese repetitiva quanto ao tema e a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos em que valor da causa é elevado, a verba honorária deve ser fixada pelo critério da equidade, para evitar o enriquecimento indevido
.

Aliás, conforme exposto, não é somente este Tribunal que assim entende, pois a parcela dominante da jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido. Para ilustrar, na decisão recorrida transcrevi precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de São Paulo e do Paraná.

Ademais, ainda que seja imperioso considerar a dignidade da advocacia, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais,
não se pode esquecer que a verba deve ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado
.

Os honorários não devem ser arbitrados em valores incompatíveis, seja aquém ou além, do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Assim,
até que o STJ julgue o Tema 1046, em consonância com a parcela dominante da jurisprudência, tenho que o critério da equidade também deve ser aplicado quando o valor da causa é elevado
.

Com essas considerações, nego
provimento ao Agravo e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020